Tribunal: TJMT
Processo: 1038610-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038610-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA SABOIA - CPF: 781.786.301-68 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLODOALDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 474.577.241-68 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MARTA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA - CPF: 715.938.611-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU PRAZOS SUCESSIVOS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO FIXADO. ERRO MATERIAL EVIDENTE. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO
ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 296023860 - R.I. no 1038610-94.2024.8.11.0002
), que não conheceu do recurso por falta de requisito de admissibilidade, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95
c.c.
CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A decisão de primeiro grau (
id. 285339948
) indeferiu, provisoriamente, o pedido de gratuidade de justiça, estabelecendo, de forma clara e expressa, dois prazos sucessivos e condicionais:

"(...)
Sendo assim, diante da absoluta ausência de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino que a parte recorrente seja intimada, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente elementos suficientes para comprovar sua condição de necessitada, inclusive, se for o caso, fotocópia de sua CTPS e dos três últimos holerites, caso detenha vínculo empregatício vigente, ou qualquer outro documento idôneo que possa atestar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. Na hipótese de não comprovar o direito à gratuidade, deverá efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não recebimento do recurso. (...)"

No caso, os Embargantes apresentaram os comprovantes de recolhimento do preparo (
id ́s. 285339949; 285339950 e 285339951
) dentro do prazo fixado pelo juízo, o que foi, inclusive, expressamente reconhecido na decisão de admissibilidade do recurso inominado.

Todavia, o acórdão embargado desconsiderou essa sequência processual e declarou deserto o recurso, em contrariedade à ordem judicial que condicionava o início do prazo para o recolhimento do preparo ao resultado da análise do pedido de gratuidade da justiça.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
RECURSO de Embargos de Declaração ACOLHIDO, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 296023860.
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 285339945.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025